Tribunal: TJDFT
Processo: 0713780-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Como a causa de pedir apresentada na peça recursal se ajusta a uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição da preliminar para que não fosse conhecido o recurso é medida que se impõe.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso de apelação foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem definidas as questões da não incidência dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Verão, Collor I e Collor II, por não retratarem os índices oficiais os índices oficiais estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP; da responsabilidade do Banco do Brasil como gestor das contas vinculadas ao PASEP, que deve obedecer aos ditames estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; e da não aplicação da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) sem fator de redução, porquanto as normas de regência da matéria determinam a utilização do fator de redução.
3. Rejeitado o pedido de aplicação de multa do art. 1.026, § 2o do CPC, não caracterizado intuito protelatório das partes.
4. Preliminar Rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.